Tribunal: TJES
Processo: 5015790-87.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015790-87.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIMAR MATIAS CAMPOS ALVES
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015790-87.2023.8.08.0048

Recorrente: JOSIMAR MATIAS CAMPOS ALVES

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR QUE RECEBEU PROPOSTA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCULO POR WHATSAPP, TENDO ACEITO. CONTUDO, MESMO APÓS A QUITAÇÃO CONTINUOU RECEBENDO COBRANÇAS DA REQUERIDA, TENDO POSTERIORMENTE CONSTATADO QUE FOI VÍTIMA DE GOLPE, PELO QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM A REQUERIDA, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSTENTA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NA FRAUDE PERPETUADA, UMA VEZ QUE ENTROU EM CONTATO COM NÚMERO DESCONHECIDO, PASSOU SEUS DADOS E REALIZOU PAGAMENTO DE BOLETO DIFERENTE DO EMITIDO MENSALMENTE PELA RÉ, REALIZANDO O PAGAMENTO PARA OUTRO DESTINATÁRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUITAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO JUNTO AO RECORRIDO BANCO VOTORANTIM. MUITO EMBORA OS BANCOS DETENHAM A OBRIGAÇÃO DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DOS SEUS CLIENTES, TAL OBRIGAÇÃO LIMITA-SE AO AMBIENTE PERTENCENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM SEU CAMPO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS, ESTE QUE ABRANGE-SE TANTO NO CAMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, QUANTO NO VIRTUAL. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE O AUTOR RECORREU A UM ATENDIMENTO ALEATÓRIO, DIVERSO DOS MEIOS DE ATENDIMENTO OFERECIDOS PELO BANCO VOTORANTIM,
FORA DOS CONTATOS OFICIAIS DO FORNECEDOR
, COMO O MESMO DEMONSTRA EM SEDE INICIAL. O REQUERENTE AINDA APRESENTOU AS CONVERSAS POR WHATSAPP COM O Nº 11 97550-5915 (ID. 6202044), ONDE NOTA-SE QUE O ENTÃO FRAUDADOR NÃO POSSUÍA TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR, SENDO TAIS DADOS (NÚMERO DE CPF E VALOR FIXO DAS PARCELAS) INFORMADOS PELO CONSUMIDOR AO FALSÁRIO, O QUE, CONSEQUEMENTE, ENSEJOU NO SUCESSO DO GOLPE APLICADO.
NESSE DIAPASÃO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE, DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA “[...] faltou cautela do consumidor na medida em que pagou valor antecipado (R$ 850,65) através de boleto, completamente diferente daqueles emitidos pela instituição financeira e direcionado a outra instituição, procedimento totalmente fora dos padrões adotados pelos bancos”.
ASSIM, SOBEJA-SE INCONTROVERSO A INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ACERCA DOS DADOS DO CLIENTE E DO CONTRATO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OUTROSSIM, O BOLETO FALSIFICADO POSSUÍA NOME DE BENEFICIÁRIO DIVERSO DO VERDADEIRO CREDOR (ID. 6202044 - Pág. 20), NO CASO, O BANCO VOTORANTIM, ASSIM, TENHO QUE O AUTOR NÃO AGIU COM CAUTELA AO REPASSAR SEUS DADOS PARA TERCEIROS, BEM COMO, AO INOBSERVAR OS DADOS DO BOLETO QUANDO DO PAGAMENTO DO MESMO, NO INTENTO DE VERIFICAR O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA - O QUE PODERIA, EM TESE, PREVENIR A FRAUDE POIS O CLIENTE PODERIA CONFERIR O NOME DO REAL DEVEDOR COM O DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
Art
.
14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

ASSIM, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. POIS BEM, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM ADEQUADAMENTE TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA DEMANDADA. TRAGO À LUZ AINDA O ARTIGO 373, DO CPC, QUE DIZ:
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto
r
(GRIFO NOSSO). ADEMAIS
, RELATIVO À POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO CARÁTER FRAUDULENTO DO BOLETO, UMA VEZ QUE, NO MOMENTO EM QUE O AUTOR FIZESSE A LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DAQUELE CONSTAVA A INFORMAÇÃO DE QUE O BENEFICIÁRIO DO MONTANTE PAGO ERA INDIVÍDUO DIVERSO DO REAL CREDOR, QUAL SEJA O BANCO VOTORANTIM. NO CASO
SUB EXAMINE
, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO OBSERVOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO MOMENTO EM QUE PAGOU O BOLETO FRAUDADO
.
POR CONSEGUINTE, FRENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS OBSERVADAS E PROVAS DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO QUANTO À LESÃO SOFRIDA PELA PARTE AUTORA. NA ESTEIRA DESTE ENTENDIMENTO, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL,
EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)